Tribunal: TCU
Processo: 003.583/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Marilia Sobroza Simoes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 106/2026-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando, dessa maneira, que o presente recurso não está fundado em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo supracitado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação à recorrente do teor desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade de peças 208 a 210. 1. Processo TC- Processo 003.583/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Jose Santana Soares e Silva (XXX.291.377-XX); Laerte de Souza Santos (XXX.081.637-XX); Marilia Sobroza Simoes (XXX.599.537-XX). 1.2. Recorrente: Marilia Sobroza Simoes (XXX.599.537-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Bruna Ferraro Leone (195888/OAB-RJ) e Luciana Fernandes Correa Silva Cordeiro (148110/OAB-RJ), representando Marilia Sobroza Simoes; Mariane Kuster (30946/OAB-PR), representando Fernando Jose Santana Soares e Silva; Mariane Kuster (30946/OAB-PR), representando Laerte de Souza Santos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.